Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Rescisão contratual. Inexistência de danos morais. Devolução simples de valores pagos. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual, determinando a devolução dos valores pagos de forma simples e rejeitando o pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento contratual enseja reparação por danos morais; e (ii) saber se o consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores pagos, na ausência de comprovação de má-fé por parte do fornecedor.
III. Razões de decidir 3. O mero descumprimento contratual não configura dano moral, pois não se evidencia nos autos violação a atributo da personalidade da parte autora, sendo a situação restrita ao âmbito patrimonial.
4. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não ficou caracterizado no caso, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores pagos.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.